Tribunal: TJBA
Processo: 0002027-91.2009.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002027-91.2009.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA DA SILVA DE VAZ

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA

APELADO: JOSETE MARQUES DE VAZ MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, DIEGO GOES LIMA, VINICIUS TOBIAS VENTURA DOS SANTOS, JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC/2015. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PETICIONAMENTO RECENTE REQUERENDO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTERESSE MANIFESTO DE TODOS OS HERDEIROS. APELADOS QUE CONCORDAM COM O RECURSO. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU DESÍDIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A extinção do processo por abandono de causa, prevista no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, exige a configuração cumulativa de inércia processual superior a um ano e negligência das partes, caracterizada pelo desinteresse no prosseguimento do feito.

2.

Configurada a ausência de abandono quando há peticionamento da parte em prazo inferior a um ano antes da sentença, requerendo expressamente o andamento do processo e a realização de audiência de conciliação.

3.

A unanimidade dos herdeiros quanto ao interesse no prosseguimento do inventário, inclusive com concordância dos apelados em relação ao provimento do recurso, demonstra de forma inequívoca a ausência de negligência ou desídia.

4.

O processo de inventário, destinado à regularização da sucessão e partilha de bens, não pode ser extinto prematuramente quando há manifesto interesse de todos os envolvidos na solução da causa, sob pena de ofensa aos princípios da efetividade e da cooperação processual.

5.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002027-91.2009.8.05.0044, da Comarca de Candeias, em que é apelante ANGELICA DA SILVA DE VAZ e apelados JOSETE MARQUES DE VAZ MOREIRA, JOSIEL MARQUES DE VAZ e JOSEMARE MARQUES DE VAZ ROSENDO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.